Tribunal: TJDFT
Processo: 0709008-15.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. PRETENSÃO DE NOVA REDUÇÃO DO ENCARGO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DRÁSTICA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ENDIVIDAMENTO DECORRENTE DE DÍVIDAS VOLUNTÁRIAS. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE PRESUMIDA DA MENOR. TRINÔMIO CAPACIDADE/NECESSIDADE/POSSIBILIDADE ADEQUADAMENTE OBSERVADO NA SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DA ALIMENTANDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos dos arts. 1.694, §1o, e 1.699 do Código Civil, a revisão da pensão alimentícia exige demonstração efetiva de alteração superveniente na situação econômica do alimentante ou do alimentando, ônus que incumbe à parte que pleiteia a modificação.
2. A sentença já promoveu a redução dos alimentos de 36% para 30% dos rendimentos brutos do genitor, em consonância com as provas dos autos. Ausente comprovação de drástica alteração econômica ou de nova alteração fática superveniente, descabe nova redução para 15% ou 20%.
3. Endividamento oriundo de empréstimos e obrigações voluntárias não configura, por si só, diminuição da capacidade contributiva, não podendo repercutir em prejuízo da menor, cuja necessidade é presumida e encontra amparo nos arts. 1.566, IV, do Código Civil, 22 do ECA e 227 da Constituição Federal.
4. A corresponsabilidade dos genitores pelos alimentos não impõe divisão matemática, devendo o encargo ser distribuído conforme as possibilidades de cada um e as necessidades da alimentanda.
5. Tratando-se de menor de idade, é devida a manutenção da gratuidade de justiça deferida na origem, uma vez ausentes elementos que afastem a presunção de vulnerabilidade econômica.
6. Apelação cível conhecida e desprovida.